Tribunal: STF
Processo: Rcl 38500
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 13):
    “Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que, nos autos nº 0100997-32.2019.5.01.0079, determinou a reintegração da ora reclamada ao trabalho, na mesma função que ocupava quando da dispensa, no quadro de empregados da Sociedade de Economia Mista, parte ora reclamante. 
    Aduz com a violação da autoridade da decisão vinculante proferida por esta Corte no RE 688.267, Tema nº 1.022 da Repercussão Geral.
    Defende a necessidade de suspensão de todos os processos em tramitação que versem sobre a mesma matéria – a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público – conforme determinação do Ministro Relator Alexandre de Moraes no caso líder.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para cassar o acórdão reclamado e sobrestar a tramitação dos autos. 
    No mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    De início consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pela autoridade reclamada descumpre decisão proferida pelo relator do RE 688.267.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a autoridade reclamada consignou (eDOC ): 
    “De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal combinada com a decisão do Recurso Extraordinário 589.998, do Supremo tribunal Federal, com repercussão geral, quando da dispensa de um empregado público, as empresas tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados, em observância aos princípios da impessoalidade e isonomia.
    De fato a Reclamada deixou de ser empresa pública, no entanto a União ainda possui parte de seu capital social, inclusive com direito de veto e de gestão de suas ações preferencias, o que faz da Reclamada uma sociedade de economia mista e a decisão exarada no recurso extraordinário 589998 - embora ser adstrita aos empregados da ECT - entendeu ser obrigatória a motivação para a dispensa de empregados públicos vinculados a empresas públicas e sociedades de economia mista, pelo que entendo ser, por analogia, claramente aplicado ao caso em análise.
    Assim, a mudança da natureza jurídica da Reclamada não interferiu nos direitos trabalhistas e não havendo comprovação de que a Reclamante tenha sido submetida a qualquer processo administrativo para apuração de justa causa, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, defiro a tutela pretendida para que a mesma seja reintegrada aos quadros da empresa Reclamada, com o mesmo cargo e benefícios anteriores à sua dispensa, sendo garantida a compensação dos valores pagos em sua rescisão.”
    Ao contrário do que alega o reclamante, não há, aqui, ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal. Como se depreende da leitura da decisão reclamada, o juízo de origem limitou-se a analisar pedido de urgência veiculado pela parte.
    Consabido, os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão de suspensão, conforme preceitua o art. 314 do Código de Processo Civil, que dispõe: “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do RISTF, nego seguimento a presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.”
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, que “antes de analisar a tutela de urgência apresentada pela Litisconsorte, a Magistrada Reclamada deveria ter respeitado a supramencionada determinação [de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a necessidade de motivação na dispensa de empregados públicos, proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 688267], restando impedida de proferir qualquer decisão.” (eDOC 17, p. 3). 
    Requer-se, ao final, seja concedido efeitos modificativos à decisão reclamada a fim de que seja conhecida a presente reclamação e julgada procedente revogando a ordem de reintegração da ora embargada, determinando-se o sobrestamento do feito de origem (eDOC 17, p. 3/4).
    Em resposta aos embargos, a parte reclamada informa que “a Reclamação Trabalhista em questão atualmente encontra-se sim devidamente suspensa” e aduz que não há falar em obscuridade e em consequente reforma da decisão reclamada (eDOC 30, p. 5).
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que, em consulta ao sítio eletrônico do TRT 1ª Região, verifico que, em 30.7.2020, o Juízo da 79 Vara do Trabalho do Rio de Janeiro proferiu despacho determinando a suspensão do trâmite do Processo 0100997-32.2019.5.01.0079, até a decisão final do RE 668.267 (intimação publicada no DJ de 31.7.2020).
    Uma vez que a presente reclamação tinha por objeto, além da suspensão da tramitação do processo de origem, a anulação da decisão então proferida, no que determinou a reintegração da parte beneficiária, constato a ausência de prejuízo da medida e prossigo na apreciação dos embargos de declaração.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente em face da inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.6.2011)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Ao negar seguimento à reclamação, assentei a inexistência de ofensa à decisão paradigma, uma vez que o juízo de origem limitou-se a analisar pedido de urgência veiculado pela parte.
    Nessa hipótese, à luz do que preceituado no art. 314 do CPC, segundo o qual “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”, a jurisprudência desta Corte tem entendido ser incabível a determinação de suspensão do processo, uma vez que o juízo atua dentro de margem de permissão autorizada pela legislação de regência. Nesse sentido:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 589998. TEMA 131. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS. TESE RESTRITIVA. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Esta Suprema Corte acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos no RE 589998 em Repercussão Geral, fixada tese restritiva no Tema 131 nos seguintes termos: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.”. 2. Ausente aderência estrita entre o paradigma de controle e a decisão reclamada, em que determinada a reintegração de empregado do Baneste S.A. por ilegítima a rescisão contratual não precedida de motivação. 3. Incabível a suspensão dos processos em tutela de urgência (art. 314 do CPC). 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 29702 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2020)
    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 28009, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e 20.9.2017; e Rcl 42705 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.9.2020.
    No caso dos autos, sobressai-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente